Tribunal: TJSP
Processo: 1500263-93.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado parado em via pública, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, em poder de 4 porções de cocaína, com peso de 3,5 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pela regra do artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, a qual, dentre as diretrizes eleitas pelo legislador,

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado parado em via pública, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, em poder de 4 porções de cocaína, com peso de 3,5 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pela regra do artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, a qual, dentre as diretrizes eleitas pelo legislador, tem-se os antecedentes como norte para se averiguar a posse para consumo pessoal. In casu, o acusado é reincidente específico. Sentença mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500263-
93.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante WILSON DIEGO
SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-93.2020.8.26.0571 -Voto no
2
Apelação no 1500263-93.2020.8.26.0571
Comarca: Tatuí
Apelante: Wilson Diego Soares da Silva
Advogado: Josmar Henrique Cardoso (Defensor Dativo)
VOTO No. 23.011
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado parado em via
pública, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas,
em poder de 4 porções de cocaína, com peso de 3,5 gramas.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de
segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pela regra
do artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, a qual, dentre as diretrizes
eleitas pelo legislador, tem-se os antecedentes como norte para
se averiguar a posse para consumo pessoal. In casu, o acusado
é reincidente específico. Sentença mantida. Penas bem
dosadas. Regime inicial fechado. Negado provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Fabricio Orpheu
Araújo, da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, em sentença
datada de 28/04/2020 (fl. 113), julgou procedente a ação penal para
condenar Wilson Diego Soares da Silva como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos de reclusão e 600
dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição por ausência de
provas. Em caráter alternativo, postula a desclassificação da
conduta para o crime constante no artigo 28, da Lei de Drogas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-93.2020.8.26.0571 -Voto no
3
da apelação.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 17 de fevereiro de 2020, por volta de 16h00, na Rua
Maria Odete M. Sales, no 16, cidade e Comarca de Tatuí, trazia
consigo, para fins de tráfico, 4 porções de cocaína, com peso de
3,5 gramas (auto de exibição e apreensão a fls. 7 e laudo definitivo
de substância entorpecente a fls. 50/55).
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, guardas civis municipais efetuavam patrulhamento
no Bairro San Raphael, quando avistaram o denunciado na via
pública, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, alterou seu
comportamento de forma suspeita, ensejando a sua abordagem.
Durante a revista pessoal, os guardas
municipais encontraram, no interior do bolso de Wilson, 4 porções
de cocaína, individualmente embaladas e prontas para serem
comercializadas.
O guarda civil Pedro Nogueira Junior,
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento por local
conhecido pelo comércio de drogas, quando visualizou Wilson, o
qual, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo,
mudando de comportamento, o que ensejou a sua abordagem. Em
seu poder, foram encontradas 4 porções de cocaína.
No mesmo sentido, as declarações do
guarda civil Felipe Daniel Davi da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-93.2020.8.26.0571 -Voto no
4
Interrogado,
o
recorrente
confirmou
a
propriedade das substâncias, mas alegou destiná-las ao próprio
consumo.
A materialidade está demonstrada pelo auto
de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Os
elementos
informativos
restaram
devidamente comprovados durante a instrução processual,
revelando-se acertada a condenação do recorrente pelo tipo
incriminador do tráfico ilícito de entorpecentes, respaldada nas
declarações ofertadas pelos policiais militares e nas circunstâncias
do flagrante.
Não obstante a pouca quantidade de
entorpecente apreendido, o que poderia conduzir à conclusão de
posse para consumo pessoal, o artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06,
traça diretrizes destinadas ao julgador para avaliar essa condição,
dentre as quais se destaca as circunstâncias pessoais do agente,
possuindo o acusado condenação pretérita definitiva pelo crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, geradora, inclusive, de reincidência
específica.
As circunstâncias pessoais negativas do réu
aliadas ao contexto de sua prisão em flagrante, notadamente estar
parado em conhecido ponto de mercancia espúria, em poder de
porções de cocaína, comprovam a posse de droga para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-93.2020.8.26.0571 -Voto no
5
comerciais.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase da dosimetria, as penas-
base foram determinadas nos mínimos legais, 5 anos de reclusão e
500 dias-multa.
Na segunda fase, presente a reincidência
específica (certidão às fls. 27, trânsito em julgado para defesa em
27.03.2018, autos no 0009809-29.2016), as reprimendas foram
agravadas à razão de um quinto, tornando-as definitivas em 6 anos
de reclusão e 600 dias-multa.
Considerando o quantum de pena aplicado e
as condições pessoais desfavoráveis do apelante - reincidente
específico -, o regime inicial fechado é o mais adequado, impondo-
se a manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator